Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714676-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FERNANDO MOREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0020868-20.2006.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de FERNANDO MOREIRA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de penhora dos lucros recebidos pelo executado como sócio da pessoa jurídica Adsumus Soluções Ambientais LTDA. O preparo foi recolhido. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora